Tribunal: TJES
Processo: 5006347-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006347-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADA:

A. B. F.
(menor impúbere)

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO PLANO. TEMA REPETITIVO Nº 1.082.
RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.

1
.
O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.082, firmou a seguinte tese:
“a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de
plano coletivo
, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
.

2. Assim, a agravada, por estar em tratamento de doença grave, realmente não deve se submeter a rescisão, devendo ser
assegurada a
continuidade
dos cuidados assistenciais prescritos até a efetiva alta médica, o que encontra guarida na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3.
Recurso desprovido. Embargos de declaração julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA
DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO A TUTELA RECURSAL
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006347-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
AGRAVADO: A. B. F. e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006347-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADA:

A. B. F.
(menor impúbere)

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
,
haja vista estar inconformada com a decisão (ID 3024722, p. 02-07) que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
A. B. F.
(menor impúbere), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Assim, sem mais delongas, presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar, defiro o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC/15, para determinar que a promovida suspenda o cancelamento do plano de saúde da autora, bem como os tratamentos com a aplicação das vacinas de Palivizumabe e de assistência domiciliar com cobertura do plano de saúde, tudo conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a sua contagem à quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Segundo o narrado na inicial de origem (ID 3024717, p. 01-13), o genitor da agravada, sócio da empresa JD Pizzaria Ltda recebeu em 14/04/2022 uma notificação da agravante informando que esta não possuiria mais interesse em continuar com o contrato de plano de saúde empresarial até então vigente, respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias. Ocorre que, ainda segundo a exordial originária, a agravada depende do plano de saúde para continuar com o tratamento em andamento, notadamente o acompanhamento
Home Care
e as aplicações das vacinas de
Palivizumabe 100mg/ml
. No ponto, constou da proemial que a agravada
“possui 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade, com diagnóstico de cardiopatia congênita do tipo comunicação interventricular e coarctação de aorta em pós-operatório tardio de correção cirúrgica, conforme laudo médico”
, sendo que o tratamento em andamento, necessário para resguardar a sua saúde, possui alto custo que foge do poder aquisitivo de seus genitores.

Assim, a agravada formulou o seguinte pedido a título de tutela de urgência (ID 3024717, p. 11):

Destarte, demonstrados o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, E VISTO QUE SE TRATA DE MANUTENÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA DE UMA CRIANÇA DE APENAS 1 ANO E 6 MESES DE IDADE, requer-se, então, que este juízo ordene que o requerido mantenha os tratamentos com a aplicação das vacinas de Palivizumabe e de assistência domiciliar com cobertura do plano de saúde, sob pena de ser aplicada multa diária (astreintes) no valor a ser arbitrado por V. Excelência, na forma prevista no artigo 497 do CPC, valor este que deverá ser revertido em favor do representante da Requerente.

O julgador
a quo
, ao
deferir o pedido de tutela de urgência, consignou o que segue:

Segundo se extrai dos autos, a autora ajuizou a presente demanda objetivando a imposição da obrigação de fazer à Casa de Saúde São Bernardo S.A. para que mantenha os tratamentos com a aplicação das vacinas de Palivizumabe e de assistência domiciliar com cobertura do plano de saúde, sob pena de ser aplicada multa diária (astreintes) no valor a ser arbitrado por V. Excelência. A parte requerida, alega que o cancelamento do plano foi legítima, tratando-se de direito potestativo da parte.

Pois bem, o cerne da questão posta em debate limita-se em saber se restaram satisfeitos os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência a fim de determinar que a operadora de plano de saúde forneça o medicamento prescrito à autora.

Estabelece o artigo
300
, do
CPC/2015
que:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior, "os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável; b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris" (Curso de Direito Processual Civil, V. I, 57 ed.
Ed. Gen/Forense, ano 2016, p. 623).

No caso em apreço está presente a probabilidade do direito alegado, além de existir perigo de dano irreparável para a paciente em caso de não atendimento ou de demora no fornecimento da medicação poderá frustrar o tratamento da autora.

Com efeito, a documentação encartada aos autos demonstra que a autora: “(...) a requerente depende do plano de saúde para continuar com o tratamento já existente, quais sejam: o acompanhamento home care e as aplicações das vacinas de Palivizumabe 100 mg/ml durante o período de sazonalidade do corrente ano (meses de março a julho), conforme receita médica, documentos do tratamento de assistência domiciliar e fotos da carteira de vacinação da menor(...)”, tendo o médico responsável prescrito o tratamento, bem como especificado o medicamento a ser utilizado.

No que tange ao cancelamento do plano, a 2ª seção do STJ definiu, em 22.06.2022, que plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta. A tese fixada pelo colegiado foi:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física até efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Ressalto que, nos termos do que fora decidido, não se discute a extensão de prazo legal de manutenção de plano de saúde de ex-empregado, mas, sim, "se a pendência de tratamento médico do beneficiário constitui óbice ao cancelamento unilateral de apólice coletiva após a vigência do período de 12 meses e o atendimento da obrigação de notificação prévia". Assim, esta decisão vigorará até enquanto não for revista por este órgão judicial ou superior ou perdurar o tratamento da parte.

É evidente o fundado receio de dano irreparável à saúde da autora caso não tenha acesso imediato ao procedimento terapêutico pleiteado na inicial, posto que, sem ele, corre risco de ter seu quadro clínico piorado, ou mesmo irreversível.

Quanto ao requisito do perigo de dano, o mesmo encontra-se evidenciado pela severidade do caso que requer intervenção médica e terapêutica para garantir a sobrevivência da autora.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois em caso de eventual improcedência da ação, poderá a promovida utilizar-se dos meios cabíveis para ser ressarcida pelas despesas efetuadas com os medicamentos requisitados pela promovente.

Assim, sem mais delongas, presentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar, defiro o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC/15, para determinar que a promovida suspenda o cancelamento do plano de saúde da autora, bem mantenha os tratamentos com a aplicação das vacinas de Palivizumabe e de assistência domiciliar com cobertura do plano de saúde, tudo conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a sua contagem à quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A parte autora (seus representantes) deverá manter em dia os pagamentos relacionados ao plano.

Esta decisão vigorará até enquanto não for revista por este órgão judicial ou superior ou perdurar o tratamento da parte.

Em suas razões recursais (ID 2946603, p. 01-16), a agravante alinha os seguintes fundamentos de fato e de direito para obter a reforma da decisão objurgada: (i)
“a a
gravada é beneficiária do plano empresarial (coletivo) vinculado a empresa JD PIZZARIA LTDA., na modalidade SÃO BERNARDO WAY EXECUTIVO, tendo seu genitor, Sr. Emerson de Souza Fabri, assinado contrato no qual estão estabelecidas todas as informações a respeito do contrato, da cobertura e dos procedimentos garantidos pelo plano de saúde - e dos excluídos - além de outros pontos cruciais e decisivos para contratação”
; (ii) nesse diapasão, nos termos do próprio contrato de adesão, tem-se por expresso o prazo de duração de 12 (doze) meses, com a possibilidade de rescisão a partir de então, bastando o envio de notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência; (iii)
“com efeito, importa destacar que a notificação encaminhada ao genitor da requerente
[agravada]
versava exclusivamente no sentido de que o contrato seria rescindido nos exatos 60 dias, a contar daquela data”
; (iv)
“portanto, não há que se falar que o titular do plano foi surpresado com a notificação de rescisão do contrato, pois assinou-o e, estava ciente das previsões do regulamento no ano em que aderiu ao plano e saúde, inclusive, que o contrato de regulamento poderia ser rescindido por qualquer uma das partes após o período supra indicado”
; (v) assim, não pode ser acusada de descaso e/ou conduta abusiva, bem como a agravada não pode alegar que a rescisão contratual unilateral acarretará no prejuízo do tratamento em andamento; (vi) ademais, o SUS concede o tratamento, de sorte que a agravante não estará desamparada, e; (vii) por tudo isso, a rescisão contratual se encontra suficientemente fundamentada.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume, valendo consignar que o c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.082, firmou a seguinte tese:
“a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de
plano coletivo
, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
.

Assim, a agravada, por estar em tratamento de doença grave, realmente não deve se submeter a rescisão, devendo ser
assegurada a
continuidade
dos cuidados assistenciais prescritos até a efetiva alta médica, o que encontra guarida na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.
1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.
3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador.
7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Igualmente, chamo atenção para o Parecer da d. Procuradora de Justiça Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel, que assim consignou (ID 3641067, p. 01-10):

[...]
Examinando os elementos fático-probatórios até agora produzidos e ante a provisoriedade inerente a este momento processual, tenho que merece ser mantida a r. decisão objurgada, haja vista o aparente risco que corre a agravada caso o pleito recursal seja acolhido.

Isto porque a agravada é beneficiária do plano empresarial (coletivo) vinculado a empresa JD PIZZARIA LTDA, na modalidade SÃO BERNARDO WAY EXECUTIVO, tendo seu genitor, Sr. Emerson de Souza Fabri, no dia 14 de abril de 2022, recebido notificação informando que a agravante não tinha mais interesse em continuar com o contrato até então vigente, dando o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da referida notificação, para encerrar o vínculo contratual.

Ocorre que a agravada, nascida em 18/09/2020, é portadora de cardiopatia congênita do tipo comunicação interventribular e coarctação de aorta em pós-operatório tardio de correção cirúrgica, conforme comprovado através do laudo subscrito pela médica que acompanha a agravada,
Dra. Dandara Porto
(id nº 1457692 – autos origem), senão vejamos:

Paciente com o diagnóstico confirmado de cardiopatia congênita do tipo comunicação interventricular e coarctação de aorta em pós operatório tardio, porém ainda com comunicação interventricular residual com repercussão hemodinâmica em tratamento clinico (conforme descrito acima) devido insuficiência cardíaca.

GTT + Nissem e Fundoplkicatura (21/12/2020) com DRGE clínica.

Em seguimento multidisciplinar com intensivista pediátrico, cardiologista, geneticista, cirurgia torácica, ortopedia, nutrologista, neurologia e pneumologia.

Além disso, com serviço de home care, além de terapias adjuvantes diárias.

Conforme disposto em resolução, criança com indicação de ser contemplada para aplicação sazonal de PALIVIZUMABE, correspondendo ao critério “ter até 2 anos de

idade com doença pulmonar crônica, displasia broncopulmonar ou doença cardíaca confenita com repercussão hemodinâmica demonstrada.”

Da mesma forma, o doutor
Dr. André S. Loss
, Cardiologista Pediátrico CRM -ES 12341 (id nº 14576598 – autos origem), também em laudo, destacou que:

“Trata-se de paciente com diagnostico de cardiopatia congênita do tipo comunicação interventricular e coartação de aorta em pós-operatório tardio de correção cirúrgica, ainda apresenta comunicação interventricular residual com repercussão hemodinâmica em tratamento clinico para insuficiência cardíaca em uso de furosemida. Solicito realização de palicuzumabe no próximo período de sazonalidade em 2022 de acordo com a norma vigente da ANS.

Dr. André S. Loss

Cardiologista Pediátrico

CRM -Es 12341”

Nesse passo, induvidoso que a resilição unilateral do contrato, tal como pretendido pela empresa agravante, significará o completo desamparo da agravada de todo e qualquer serviço médico de qualidade e, na prática, representará danos irreparáveis a sua saúde.

Portanto, não há que se falar em ausência de
fumus boni iuris
nas alegações da Agravada, haja vista que por meio da documentação apresentada restou demonstrado, além do seu quadro de saúde, a indicação dos tratamentos/medicamentos que necessita para melhor qualidade de vida.

Além disso, presente, também, o
periculum in mora
, uma vez que o retardamento do tratamento pode acarretar à agravada danos graves, de difícil ou impossível reparação à sua saúde, considerando-se sua doença.

Portanto, são evidentes os prejuízos à qualidade de vida da Agravada, que poderá conviver com sequelas irreparáveis caso haja atraso ou descontinuidade do tratamento na forma e periodicidade indicada pelos profissionais da medicina, não sendo razoável condicionar a manutenção do plano e o fornecimento do tratamento/medicamentos à prestação jurisdicional definitiva.

Por outro lado, importa destacar que o contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser analisado à luz das normas protetivas aos consumidores, uma vez que, ao exercer atividade que envolve a prestação de serviços de assistência médica, a apelada amolda-se ao conceito de fornecedor de produtos e serviços, previsto no artigo 3.º do citado Código protetivo. Já os associados, enquadram-se no conceito de consumidor estabelecido no artigo 2.º, pois adquirem e utilizam o plano de saúde contratado como destinatários finais.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no
Tema 1.082
, estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário em tratamento de doença grave, desde que ele arque com o valor das mensalidades.

Sendo assim, a operadora e/ou seguradora de plano de saúde que assume a obrigação de custear a assistência médica e hospitalar prestada aos usuários/segurados, também se responsabiliza pela obrigação de arcar com os custos do tratamento da doença, de modo que tal obrigação deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da máxima proteção à saúde do beneficiário.

Nesse passo, não pode o caso ser tratado como uma mera questão contratual, pois embora as partes tenham firmado um livre acordo, é bem verdade que, em se tratando de assistência à saúde, a autonomia da vontade é limitada e regulada pela Lei Federal 9.656/98, a qual estabelece os parâmetros e as condições mínimas a serem observadas por todo e qualquer plano de saúde, exatamente para resguardar o direito à vida, à saúde e ao bom tratamento físico e mental do indivíduo, bens indisponíveis e de relevância indiscutível, conforme já perfilhado pelos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

[...]

Desta forma, diante da gravidade da situação demonstrada pela agravada e em razão da necessária interpretação contratual favorável ao consumidor, não seria justo e nem razoável impedi-la, ao menos por enquanto, de manter a vigência do contrato, nem tampouco de realizar as terapias indicadas no laudo médico, assim como os demais procedimentos necessários para seu tratamento, razão pela qual entendo que a decisão hostilizada não merece reparos. [...]

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a antecipação a tutela recursal.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006347-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADA:

A. B. F.
(menor impúbere)

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE DO PLANO. TEMA REPETITIVO Nº 1.082.
RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.

1
.
O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.082, firmou a seguinte tese:
“a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de
plano coletivo
, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”
.

2. Assim, a agravada, por estar em tratamento de doença grave, realmente não deve se submeter a rescisão, devendo ser
assegurada a
continuidade
dos cuidados assistenciais prescritos até a efetiva alta médica, o que encontra guarida na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3.
Recurso desprovido. Embargos de declaração julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA
DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO A TUTELA RECURSAL
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.